Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. inocorrência de prescrição. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. A recorrente distribuiu a presente demanda com o objetivo de receber créditos relativos aos anos de 2002 a 2006, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID17685552, Pág. 5). Alega que foi a própria Administração que, em 30.11.2019, reconheceu as parcelas relativas aos exercícios anteriores, apontando, inclusive, os valores corrigidos. Afirma que o reconhecimento administrativo da dívida importou em interrupção do prazo prescricional em curso e renúncia ao prazo já consumado, nos termos dos arts. 202, VI e 191 do CC c/c art. 4o do Decreto 20.910/32. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
5. Salienta-se, ainda, que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia tácita ao prazo prescricional, na forma do artigo 191 do Código Civil. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Na hipótese, o documento ID 17685552, Página 5, datado de 29 de abril de 2020, comprova que o Distrito Federal reconheceu administrativamente o direito da servidora ao recebimento dos valores ali discriminados, que contam, inclusive, com a numeração dos lançamentos de pagamentos pendentes (PAGPDT), conforme listado na declaração.
7. Portanto, observa-se não só os ditames do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, como também o fato de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública implica na renúncia ao prazo prescricional.
8. Assim, permanece hígida a eficácia da pretensão deduzida.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido deduzido na inicial e condenar o réu na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 11.670,50 (onze mil, seiscentos e setenta reais, cinquenta centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, que deverá ser corrigida pelo IPCA-E, a partir da data da última atualização, acrescida de juros de mora calculados desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.